Tribunal: TJSP
Processo: 2004892-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2004892-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JHONATAN
DE ALMEIDA FLORENTINO e Impetrante SIDNEI DOS SANTOS OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004892-20.2020.8.26.0000 -Voto no 44.842
2
Habeas Corpus no 2004892-20.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: bel. Sidnei Santos Oliveira
Paciente: Jhonatan de Almeida Florentino
Voto no 44.842
1. Em favor de Jhonatan de Almeida Florentino, o bel. Sidnei Santos Oliveira
impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação de constrangimento ilegal, a
concessão da ordem para sua imediata libertação.
Alega que o paciente, preso em flagrante acusado de roubo qualificado,
merece responder ao processo em liberdade por ser primário, de bons antecedentes, possuir
residência fixa e ocupação lícita e contar com apenas 19 anos de idade. Argumenta que o
crime de roubo é afiançável, a demonstrar a viabilidade da concessão da ordem. Aduz que
a decisão que converteu o flagrante em preventiva está fundamentada apenas na gravidade
abstrata do delito, pois não há indicação de que o paciente, solto, colocará em risco a
ordem pública ou a instrução penal. Assevera que sendo o paciente primário e menor de 21
anos, ainda que venha a ser condenado, o regime de cumprimento da pena deve ser menos
gravoso que o fechado, tornando desproporcional a prisão preventiva antes do julgamento.
(fls. 01/15).
Juntados documentos comprobatório da impetração (fls. 16/51) e indeferida a
liminar pleiteada (fls. 53), prestou informações a d. autoridade coatora Juízo de Direito da
32a Vara Criminal Central (fls. 56/58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004892-20.2020.8.26.0000 -Voto no 44.842
3
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da
ordem (fls. 61/63).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia no dia 16 de
janeiro de 2020, por volta das 16:00 horas, na Rua Vinte e cinco de março,
altura do número 1081, Centro, neste município e comarca de São Paulo,
JHONATAN DE ALMEIDA FLORENTINO, qualificado a fls.05/06, subtraiu
para si mesmo, em concurso de agentes e previamente conluiado com outros
indivíduos que não foram identificados, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, contra as vítimas KLEBER FERNANDES DE
CARVALHO JUNIOR e RENAN DE FREITAS JANES, cinco caixas de
acessórios para aparelho celular, tudo avaliado em R$ 24.000,00( carga que não
foi recuperada), pertencente à vítima GH Comércio de Eletrônicos Ltda.
Segundo o apurado, as vítimas caminhavam pela via pública, carregando a
carga acima mencionada, em um carrinho, acondicionada em cinco caixas,
quando o denunciado e mais sete indivíduos se aproximaram e anunciaram um
assalto. Um dos agentes, exibiu uma arma de fogo e determinou que largassem
o carrinho. Enquanto isso, os demais agentes que o acompanhavam pegaram o
carrinho e a mercadoria mencionada. Um deles segurou as duas vítimas, pelo
pescoço, obrigando-as a seguir em frente pela via pública, até o final da rua,
quando então foram liberadas.
As vítimas voltaram na loja onde a mercadoria foi comprada e avisaram a
polícia. Em seguida, começara a procurar pelos agentes e conseguiram
encontrar o denunciado e detê-lo, até a chegada dos Policiais, ocasião em que
ele foi preso em flagrante.
Os bens não foram localizados.
Posteriormente, as vítimas reconheceram o indiciado na delegacia de polícia
( fl. 10 e 11).”.
A ordem não merece concessão.
Inicialmente, não se constata qualquer ilegalidade na prisão em flagrante do
paciente.
Presentes no auto de prisão em flagrante e na denúncia indícios de autoria e
materialidade suficientes para o prosseguimento da ação penal. Grife-se que o paciente foi
reconhecido pelas vítimas do roubo.
Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da
Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é liberdade e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004892-20.2020.8.26.0000 -Voto no 44.842
4
exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir
decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da
medida.
Esta orientação é ratificada pelas modificações operadas no Código de
Processo Penal no que se refere à prisão processual. De acordo com as alterações realizadas
pela Lei no 12.403, de 4.5.2011, em vigor desde 5.7.2011, a prisão preventiva será
determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 282,
§ 6o, do CPP).
Desta forma, restou patente que a prisão preventiva funciona como a ultima
ratio na proteção da sociedade e do processo, somente sendo decretada quando
concretamente demonstrados os requisitos de cautelaridade, o que ocorre no presente caso.
Com efeito, além da gravidade do delito, a ação delituosa foi praticada
mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo e em comparsaria,
destacando-se que o planejamento e a divisão de tarefas na consecução dos crimes denotam
organização e audácia para a prática delitiva. Tais circunstâncias indicam que o paciente
ostenta periculosidade acima da média e que, em liberdade, poderá colocar em risco a
ordem pública. Além disso, a impetração não trouxe nenhum elemento que pudesse
enfraquecer os fortes elementos justificantes da prisão processual.
Cumpre consignar, ainda, que o crime pelo qual está sendo processado o
paciente vem causando considerável temor junto à população, fator que não pode ser
desprezado, mas considerado no conjunto com as demais circunstâncias elencadas.
Nestes casos, a manutenção da prisão preventiva é de rigor, orientação
perfilhada, inclusive, pelo e. Superior Tribunal de Justiça:
CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO.
HC
CONTRA
DECISÃO
INDEFERITÓRIA DE LIMINAR. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO. HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004892-20.2020.8.26.0000 -Voto no 44.842
5
SUBSTITUTIVO DE RHC. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE
PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO.
MODUS
OPERANDI.
CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS
DA
PRÁTICA
DELITIVA.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
LEGALIDADE
DA
CUSTÓDIA.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADO.
ORDEM
DENEGADA.
I. Em que pese a impetração se voltar contra decisão indeferitória de liminar,
verificada a superveniência de acórdão, conhece-se do habeas corpus com
substitutivo de recurso ordinário. Precedentes.
II. O modus operandi da eventual prática delituosa empreendida, em tese, pelo
paciente obsta a revogação da segregação cautelar para a garantia da ordem
pública.
III. Consoante a jurisprudência uníssona desta Corte, eventuais condições
favoráveis dos agentes, como primariedade e bons antecedentes, não são
garantidoras de direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos dos
autos recomendam a custódia preventiva.
IV. Havendo elementos hábeis a justificar a prisão do paciente, não há
ilegalidade na decretação de sua custódia, tampouco no acórdão confirmatório
da segregação, pois a fundamentação encontra amparo nos termos do art. 312 do
Código de Processo Penal e na jurisprudência dominante.
V. Ordem denegada.
STJ HC no 178.711 SP Rel. Min. Gilson Dipp, participando os Sr. Min.
Laurita Vaz, Napoleão Nunes Maia Filho e Adilson Vieira Macabu (des. conv.
TJRJ) 5a T. v.u. j. 05.04.2011 publ. in DJe 14.04.2011.
Neste passo, a presença dos predicados minimamente necessários para
obtenção da liberdade provisória não se presta para alcançar o fim que se espera deste writ,
já que não suplantam a necessidade da custódia provisória.
Destarte, foi justificadamente decretada a prisão preventiva e as razões de
convencimento do d. magistrado permanecem válidas, não se constatando o alegado
constrangimento ilegal.
Mais não é necessário.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004892-20.2020.8.26.0000 -Voto no 44.842
6